Tribunal: TJDFT
Processo: 0720145-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. MULTA. EXECUTADO. NÃO INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DOS BENS. MANDADO DE ENTREGA E REMOÇÃO. CONSTRIÇÃO DESCONSTITUIDA. DECISÃO ANTERIOR PRECLUSA. IMPENHORABILIDADE. DEPOSITÁRIO.
1. Devem ser afastadas a fixação de multa pela não indicação da localização de bens penhorados, bem como a respectiva ordem de entrega e remoção, uma vez que a constrição sobre tais bens foi desconstituída por decisão anterior preclusa, em razão de impenhorabilidade.
2. Desnecessário determinar previamente à execução de novo mandado de penhora que a constrição não recaia sobre bens impenhoráveis, porquanto tal condição decorre expressamente de lei (art. 833 do CPC).
3. Conforme inteligência do art. 840, inciso II e §§1o e 2o, do CPC, nada obsta que o encargo de depositário seja, em princípio, destinado ao exequente.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.